Tribunal: TJSP
Processo: 2166477-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação indenizatória c.c. obrigação de fazer – Sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito (ilegitimidade passiva), em relação ao réus Elaine e SERVMED - Inconformismo do autor - Acolhimento - A narrativa contida na petição inicial revela que o pleito indenizatório está calcado na tese de higidez de negócio jurídico subjacente, em vez da vontade manifestada no contrato firmado entre o

Ementa:
Ação indenizatória c.c. obrigação de fazer – Sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito (ilegitimidade passiva), em relação ao réus Elaine e SERVMED - Inconformismo do autor - Acolhimento - A narrativa contida na petição inicial revela que o pleito indenizatório está calcado na tese de higidez de negócio jurídico subjacente, em vez da vontade manifestada no contrato firmado entre o agravante e o réu João Luiz - A causa de pedir é abrangida pela implícita a sugestão de que a SERVMED e a litisconsorte Elaine teriam se beneficiado (daí o locupletamento sem causa) do alegado inadimplemento contratual, por parte de João - Sem desconsiderar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da SERVMED, a questão processual (ilegitimidade passiva) se confunde com o mérito, já que não é possível concluir, indene de dúvida e sem o exame das provas, a impertinência subjetiva dos pleitos indenizatórios, ao menos na medida da extensão dos benefícios auferidos por SERVMED e Elaine - Litigância de má-fé, por parte do agravante, não evidenciada - Decisão reformada - Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2166477-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DURVAL MARINO JÚNIOR e agravados JOÃO LUIZ SERAFIM DA SILVA, ELAINE
CRISTINA PERINI e SERVMED BIOTECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2166477-81.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DURVAL MARINO JÚNIOR
AGRAVADOS: JOÃO LUIZ SERAFIM DA SILVA, ELAINE CRISTINA
PERINI e SERVMED BIOTECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
Ação indenizatória c.c. obrigação de fazer – Sentença que
extinguiu o processo, sem exame do mérito (ilegitimidade
passiva), em relação ao réus Elaine e SERVMED
-
Inconformismo do autor - Acolhimento - A narrativa contida na
petição inicial revela que o pleito indenizatório está calcado na
tese de higidez de negócio jurídico subjacente, em vez da
vontade manifestada no contrato firmado entre o agravante e o
réu João Luiz - A causa de pedir é abrangida pela implícita a
sugestão de que a SERVMED e a litisconsorte Elaine teriam se
beneficiado (daí o locupletamento sem causa) do alegado
inadimplemento contratual, por parte de João - Sem
desconsiderar
a
pretensão
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da SERVMED, a questão processual
(ilegitimidade passiva) se confunde com o mérito, já que não é
possível concluir, indene de dúvida e sem o exame das provas,
a impertinência subjetiva dos pleitos indenizatórios, ao menos
na medida da extensão dos benefícios auferidos por SERVMED
e Elaine - Litigância de má-fé, por parte do agravante, não
evidenciada - Decisão reformada - Recurso provido, com
observação.
VOTO No 32952
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de ação indenizatória c.c. obrigação de
fazer, extinguiu o processo, sem exame do mérito (ilegitimidade
passiva), em relação ao réus Elaine Cristina Perini e Servmed

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
3
Biotecnologia e Participações Ltda.
Inconformado, o autor esclarece que propôs a ação
contra a sociedade Servmed e seus dois sócios (Elaine e João)
almejando a reparação de danos materiais e morais que decorrem
de supostos atos ilícitos atribuídos aos litisconsortes passivos. Em
síntese, questiona a exclusão da sócia Elaine, eis que "os imóveis
foram para ela transferidos mediante o engodo praticado por seu marido, por
preço aquém dos praticados no marcado, de modo que a participação desta no
ato ilícito gerador dos danos materiais e morais resta claramente delineada, ou,
ao menos, mereceria ser melhor e mais cuidadosamente analisada, após a
necessária instrução processual". Em relação à pessoa jurídica ré, alega
que ela se apropriou de diversos bens da sociedade Biofarma, "entre
eles, cerca de oitenta processos referentes a produção de medicamentos, de
valor inestimável, de modo que, então, não há se falar em sua pronta
ilegitimidade, vez que deverá continuar no polo passivo desta ação para
responder por seus atos, lhe sendo garantidos os meios de defesa". Ainda,
argumenta que as rés excluídas celebraram o negócio jurídico com
ele (autor) e concorreram para os danos causados, sendo certo que
tinham pleno conhecimento dos fatos e se beneficiaram do negócio,
daí a pertinência da aplicação da teoria da aparência. Pede efeito
suspensivo.
O recurso foi processado com o efeito pretendido (fls.
1695/1697). As contraminutas foram juntadas a fls. 1701/1707 e
1749/1757, oportunidade em que a ré Elaine fala em litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
4
má-fé, por parte do autor, "posto que, nos termos do artigo 80, I, II e VI,
deduz sua pretensão contra fato incontroverso (podemos verificar na matrícula
e auto de arrematação que o imóvel foi arrematado por Lauro); altera a
verdade dos fatos e provoca incidente manifestamente infundado" (fls.
1703).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 11/18, 19/20 e 28. O preparo foi recolhido (fls.
1692/1694).
É o relatório do necessário.
2 - O agravante ajuizou a demanda, em julho de
2018, alegando que, em janeiro de 2015, um dos adversos (João
Luiz) se apresentou como sócio capitalista e ingressou como
acionista
na
sociedade
Biofarma,
exercendo
poderes
de
administração e exigindo como garantia dos investimentos
financeiros a transferência de bens da sociedade, para o seu nome
ou de sua companheira (a agravada Elaine). Contudo, aduziu que
esses investimentos não se concretizaram e alegou que suportou
prejuízos por conta de supostos atos de má gestão, por parte de
João, daí a a pretensão de reparação de danos e obrigação de fazer
(vide petição inicial copiada a fls. 35/95).
No que interessa para o exame deste recurso, a r.
decisão agravada assim deliberou:
"Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva de ELAINE, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
5
caso de acolhimento.
O fundamento pelo qual integraria a lide seria o fato de ser
adquirente de dois dos imóveis que entraram como garantia
aos investimentos de seu marido JOÃO LUIZ, bem como sócia
da SERVMED. No entanto, não se está aqui a impugnar a
validade da alienação dos imóveis, mas sim reparação em valor
a eles equivalente pela suposta ausência dos investimentos
prometidos por JOÃO LUIZ e a que serviriam de garantia.
Dessarte, sua esfera jurídica não será afetada, pois o pleito é
condenatório contra quem efetivamente celebrou o negócio
jurídico.
Frise-se: não obstante ELAINE tenha sido beneficiada pela
transação, quem eventualmente descumpriu as obrigações do
negócio jurídico foi exclusivamente seu marido JOÃO LUIZ,
porque único signatário da avença.
Mesma consideração há de se ter em relação à requerida
SERVMED, que apenas figura como sócia da Biofarma: sua
esfera jurídica não será afetada, pois a causa de pedir dos
pleitos condenatórios funda-se em contrato atípico não
adimplido por JOÃO LUIZ [investimentos futuros em troca de
bens] e má administração desse último à frente da Biofarma.
Em síntese, JULGO EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO do
mérito quanto a ELAINE CRISTINA PERINI e SERVMED
BIOTECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., por ilegitimidade
passiva, e o faço fundado no art. 485, VI, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
6
advocatícios aos representantes dos requeridos no importe de
10% do valor atualizado da causa, pela Tabela Prática do TJSP,
desde o ajuizamento.
Efetue-se sua exclusão do polo passivo da lide, após o trânsito
em julgado desta decisão."
O inconformismo comporta acolhida.
Ao reverso do que indica a narrativa contida na
petição inicial, a 13a alteração do contrato social da BIOFARMA
Farmacêutica revela que a agravada SERVMED Biotecnologia e
Participações ingressou na sociedade, em setembro de 2016,
ocasião em que assumiu todas as cotas de titularidade de André Luis
Miziara Gentl, além de 143.910 cotas do agravado Durval, daí a
participação total de 51% do capital social, sendo que Durval
remanesceu como sócio minoritário da BIOFARMA, com 49% das
cotas (vide documento arquivado na JUCEPSP, a fls. 67/72, de
origem).
Portanto, formalmente, João Luiz Serafim da Silva não
se tornou sócio da BIOFARMA, embora seja certo que ele é o
representante legal (e sócio majoritário, com 99% do capital social,
a fls. 65/66, de origem) da SERVMED, sendo também certo que, no
mesmo ato de alteração societária da BIOFARMA, João foi nomeado
para exercer exclusivamente a administração da BIOFARMA (item
VI - a fls. 70, de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
7
Apesar da menção de total e irrevogável quitação, por
parte de Durval, no ato de transferência de cotas para a SERVMED
(cláusula quarta, a fls. 68, de origem), há expressa alegação, na
petição inicial, de que Durval e João firmaram "contrato de
trespasse com data retroativa e recibos de quitação no mesmo ato,
mesmo sem ter ocorrido qualquer pagamento correspondente" (fls. 6,
de origem) e que esse "contrato de trespasse ao qual o Requerente foi
convencido a assinar com recibos de quitação e data retroativa, alienando ao
Requerido os ativos da BIOFARMA, representa o negócio jurídico real e
subjacente de Mútuo Conversível em Participação Societária, sendo
tal contrato uma dissimulação (simulação relativa - artigo 167 do
Código Civil). Nestes termos, o valor de alienação do instrumento de
trespasse, qual seja, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
também deve servir de parâmetro para que este MM. Juízo fixe
indenização à favor da BIOFARMA e do Requerente, tendo em vista que
o Requerido logrou obter 51% (cinquenta e um por cento) das quotas
sociais da BIOFARMA sem ter realizado qualquer pagamento, sob pena
de seu enriquecimento ilícito (artigo 884, do Código Civil) - somado ao valor
dos imóveis supra. Da indenização a ser fixada, correspondente aos
investimentos prometidos em troca de participação societária, o percentual
de 49% (quarenta e nove por cento) deve ser revertido diretamente
ao Requerente, correspondente ao valor das quotas sociais que cedeu
onerosamente ao Requerido, com base no valor do contrato de trespasse. O
valor restante do quantum indenizatório deve ser vertido em prol da
sociedade, como prescreve o parágrafo 5o do artigo 159 da Lei no 6.404 de
1976." (fls. 14/15, de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
8
A legitimidade ativa ad causam , por parte do sócio
minoritário da BIOFARMA (agravante) foi justificada na inicial (fls.
31/35, de origem), por analogia à regra do art. 159, § 7o da Lei das
S/As, pois "a Requerida SERVMED PARTICIPAÇÕES possui 1% a mais do que
o Requerente das quotas sociais da SOCIEDADE BIOFARMA. E nos termos da
Cláusula 7a da consolidação do contrato social da BIOFARMA (doc. 04), o
Requerido foi nomeado administrador da sociedade, com poderes irrestritos e
para exercer individualmente a administração" (fls. 31, de origem).
Quanto à agravada Elaine, a versão materializada na
peça inicial sustenta que "há notória confusão patrimonial entre a empresa
Requerida (SERVMED PARTICIPAÇÔES) e o patrimônio da companheira do
Requerido, também Requerida, ELAINE CRISTINA PERINI, afinal o imóvel de
matrícula no 415.854 foi definitivamente transmitido para seu nome, conforme
escritura pública (doc. 18)" (fls. 13), sendo que "Na referida escritura
pública, consta o valor venal completo do galpão da Requerente, de R$
1.510.633,00 (um milhão, quinhentos e dez mil, seiscentos e trinta e três reais)
- valor total do imóvel representado pelas matrículas nos 162.898, 415.854 e
415.855. Para tanto, o Requerido comprometeu-se a pagar R$ 405.000,00
(quatrocentos e cinco mil reais) em dívidas trabalhistas, diretamente aos
credores e terceiros arrematantes, de forma que a diferença entre as dívidas
pagas e o valor venal do galpão da BIOFARMA constitui um ganho indevido
para o patrimônio dos Requeridos; ganho este que se classifica como
enriquecimento ilícito, na forma do artigo 884 do Código Civil" (fls. 14).
O aludido imóvel (matrícula n. 415.854) pertencia à
sociedade BIOFARMA, até setembro de 2016, quando houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
9
alienação em favor da agravada Elaine, conforme matrícula a fls.
130/131, de origem. Esse negócio é um dos questionados pelo
agravante, conforme alegação de que "O Requerido exigiu a
assinatura de contratos simulados de transferência de imóveis e
demais ativos da BIOFARMA, acompanhados de recibos de quitação"
(petição inicial, a fls. 9).
Em virtude dessa suposta confusão patrimonial entre
os adversos, o agravante pleiteou, também na petição inicial, a
"desconsideração da personalidade jurídica da Requerida SERVMED
PARTICIPAÇÕES, tendo em vista a notória confusão patrimonial
existente entre os bens do Requerido JOÃO LUIZ SERAFIM DA SILVA e
de sua companheira ELAINE CRISTINA PERINI, também Requerida,
exposta na presente petição, com fulcro no artigo 134, parágrafo 2o
do CPC" (fls. 57, da inicial).
Com efeito, a despeito da aparente imprecisão de
reiteradas alegações de que João foi admitido como sócio, na
BIOFARMA (veja-se o último parágrafo, a fls. 38, da petição inicial),
o pleito indenizatório está calcado na tese de higidez do negócio
jurídico subjacente, em vez da vontade manifestada no "contrato de
compra e venda de ativos e outras avenças" (fls. 98/103, de origem):
"Reconhecida a validade do negócio jurídico subjacente
celebrado entre os litigantes e tendo em vista que a obrigação
assumida pelo Requerido foi cumprida - transmitir ao
Requerido 51% (cinquenta e um por cento) das quotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
10
sociais da BIOFARMA ao Requerido e investir o mesmo
no cargo de administrador da sociedade, deve o
Requerido ser condenado a indenizar pelo investimento
prometido e indenizar pelas quotas sociais que recebeu, tudo
pelo referido negócio jurídico subjacente" (fls. 41, da
petição inicial)
Essa síntese das alegações apresentadas na inicial é
relevante para que se compreenda, com esforço incomum, que a
causa de pedir vai além do que foi externado no decisum agravado:
"a causa de pedir dos pleitos condenatórios funda-se em contrato atípico não
adimplido por JOÃO LUIZ [investimentos futuros em troca de bens] e má
administração desse último à frente da Biofarma ", eis que implícita a
sugestão de que a SERVMED e a litisconsorte Elaine teriam se
beneficiado (daí o locupletamento sem causa) do alegado
inadimplemento contratual, por parte do agravado João Luiz.
Em realidade, sem desconsiderar a pretensão de
desconsideração da personalidade jurídica da SERVMED, ao menos
em relação ao pedido de "Indenização pelos investimentos prometidos
pelo Requerido e não realizados, bem como pelas quotas sociais
cedidas onerosamente ao Requerido, mas sem que houvesse o
pagamento correspondente, em montante a ser fixado por este MM. Juízo,
observando-se como parâmetro para quantificação da indenização o valor do
contrato de trespasse (doc. 12)–indenização que deve ser paga ao Requerente,
sendo 51% (cinquenta e um por cento) revertida posteriormente à BIOFARMA
e 49% (quarenta e nove por cento) direito do Requerente, pelas quotas sociais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
11
que cedeu ao Requerido" (fls. 59, de origem), ela (SERVMED), como
beneficiária direta da alteração societária, é parte legítima para
responder por essa pretensão.
Do mesmo modo, em relação à agravada Elaine, ao
menos quanto à pretensão de "Indenização pelos imóveis transferidos
indevidamente para o patrimônio pessoal dos Requeridos, em montante
a ser fixado por este MM. Juízo, tendo por base o valor venal dos imóveis que
compõem o galpão da BIOFARMA - indenização a ser paga ao Requerente para,
posteriormente, ser revertida à BIOFARMA" (fls. 59), ela também é parte
legítima.
O contraditório exercido na origem (contestações a
fls. 332/345, 399/430 e 945/971) não infirma a conclusão de que,
em abstrato, estão presentes das condições da ação, em especial a
legitimidade passiva ad causam , à luz da teoria da asserção e nos
limites retro indicados.
Aliás, as defesas apresentadas pelos agravados e as
respostas à presente irresignação evidenciam que a questão
processual (ilegitimidade passiva) se confunde com o mérito, já que
não é possível concluir, indene de dúvida e sem o exame das
provas, a impertinência subjetiva dos pleitos indenizatórios, ao
menos na medida da extensão dos benefícios auferidos por
SERVMED e Elaine. Essa a observação que se faz.
Diante da solução adotada e apesar da imprecisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166477-81.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32952b
12
técnica da petição inicial, não se reconhece conduta processual
manifestamente inadequada, por parte do agravante, a ensejar a
penalidade por litigância de má-fé, conforme pretendido pela
agravada Elaine.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator